Tribunal: TJSP
Processo: 0000020-44.2014.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 304, c.c. 298, ambos do Código Penal. Fixado regime inicial aberto, com pena restritiva de direitos.
Recurso defensivo com pleito de absolvição, por ausência de provas.
Materialidade e autoria comprovadas – Ré que era agente de segurança penitenciária e que, para justificar faltas ao trabalho, apresentou atestados médicos falsos. Médico cujo

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 304, c.c. 298, ambos do Código Penal. Fixado regime inicial aberto, com pena restritiva de direitos.
Recurso defensivo com pleito de absolvição, por ausência de provas.
Materialidade e autoria comprovadas – Ré que era agente de segurança penitenciária e que, para justificar faltas ao trabalho, apresentou atestados médicos falsos. Médico cujo nome está nos documentos referidos que negou ser dele o carimbo, e negou ter assinado os atestados, destacando que nunca trabalhou nos locais apontados. Ré que, em juízo, disse não se lembrar dos fatos, embora tenha confessado a autoria na fase extrajudicial, tendo dito que ela mesma assinara os atestados, falsificando a assinatura do médico. Crime configurado – condenação mantida.
Alegação de estado de necessidade – afastado.
Dosimetria – Pena-base no mínimo legal – Na segunda e terceira fases, não houve modificações. Não houve consideração da continuidade delitiva. Ausência de recurso Ministerial suscitando tal ponto.
Regime inicial aberto mantido.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida.
Recurso Defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000020-44.2014.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante SANDRA
REGINA DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-44.2014.8.26.0634 -Voto no 10.691
2
Voto no 10.691
Apelação no 0000020-44.2014.8.26.0634
Comarca: Tremembé 2a Vara
Apelante: Sandra Regina de Castro (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Sentença condenatória pelo art. 304, c.c. 298,
ambos do Código Penal. Fixado regime inicial aberto, com pena
restritiva de direitos.
Recurso defensivo com pleito de absolvição, por ausência de
provas.
Materialidade e autoria comprovadas Ré que era agente de
segurança penitenciária e que, para justificar faltas ao trabalho,
apresentou atestados médicos falsos. Médico cujo nome está nos
documentos referidos que negou ser dele o carimbo, e negou ter
assinado os atestados, destacando que nunca trabalhou nos locais
apontados. Ré que, em juízo, disse não se lembrar dos fatos,
embora tenha confessado a autoria na fase extrajudicial, tendo dito
que ela mesma assinara os atestados, falsificando a assinatura do
médico. Crime configurado condenação mantida.
Alegação de estado de necessidade afastado.
Dosimetria Pena-base no mínimo legal Na segunda e terceira
fases, não houve modificações. Não houve consideração da
continuidade delitiva. Ausência de recurso Ministerial suscitando
tal ponto.
Regime inicial aberto mantido.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos mantida.
Recurso Defensivo desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 353/355, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Fellipe de Souza Marino, ora adotado, acrescento que
Sandra Regina de Castro foi condenada à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, como incursa no art. 304, c.c. art. 298, ambos
do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de
direito, consistente em prestação pecuniária, em prol de entidade assistencial da Comarca,
a ser especificada pelo MM. Juízo da Execução Criminal.
Permitido o recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-44.2014.8.26.0634 -Voto no 10.691
3
Não houve recurso Ministerial (fls. 369 trânsito em
julgado em 02.04.2018).
Inconformada, apelou a Defesa. Postula a absolvição, em
razão da falta de provas. Argumentou que a ré tem 'doenças psiquiátricas graves', a ré 'não
se recorda exatamente como confeccionou os atestados médicos, uma vez que fazia uso de
medicamentos que a deixavam dopada', 'nunca esteve realmente apta para desempenhar sua
função laboral', 'a apresentação dos atestados falso (sic) não tinha escopo de obter
vantagem indevida, mas sim ter acesso à perícia técnica'; a ré necessitava dos documentos
falsos para ter acesso aos peritos' (sic). Arguiu estado de necessidade (fls. 372/378).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 382/384, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do
apelo (fls. 395/400).
É o relatório.
Consta da exordial acusatória, que denunciou a ré como
incursa no art. 301, § 1o, c.c. 304, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, que:
“Nos dias 04 de janeiro de 2013, 04 de março de 2013, 03
de abril de 2013 e 10 de junho de 2013, nas dependências da Penitenciária 'Dr. Tarcizo
Leonce Pinheiro Cintra', situada na Rodovia Amador Bueno da Veiga, km 140, bairro do
Uma, comarca de Tremembé, SANDRA REGINA DE CASTRO1 falsificou e fez uso de
atestados médicos falsos, com a finalidade específica de habilitá-la a obter vantagem
consistente na falta abonada ao trabalho, sem o desconto no salário.
Segundo o apurado, a investigada era Agente de Segurança
1 RG 14.629.370-8, natural de Taubaté/SP, nascida em 08.07.1961, divorciada, Agente de Segurança
Penitenciária fls.92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-44.2014.8.26.0634 -Voto no 10.691
4
Penitenciária. Para justificar suas faltas no emprego, ela apresentou os atestados médicos
juntados a fls. 26/29, emitidos nas datas acima citadas.
A falsidade foi desvendada quando Silvio Cesar Nardi,
suposto médico signatário dos atestados, foi contactado pela Unidade prisional para
atestar a veracidade dos documentos emitidos. Na ocasião, ele negou que o carimbo e a
assinatura constantes dos atestados lhe pertenciam, bem como destacou nunca ter
trabalhado nos locais apontados (fls. 68).
A investigada, por sua vez, confessou a prática do delito.
Confirmou ter preenchido de próprio punho os atestados médicos, bem como ter
falsificado a assinatura do profissional (fls. 73).”
A denúncia foi recebida em 25.01.2017 (fls. 238).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 13/14), pelos documentos juntados às fls. 33, 34, 35 e 36, em
consonância com toda a prova oral amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Não houve prisão em flagrante neste caso.
Narra o histórico do boletim de ocorrência registrado em
13.09.2013, que o médico, Dr. Silvio Cesar Nardi compareceu em delegacia, relatando que
no dia anterior (12.09.2013) recebeu um expediente da Penitenciária 'Dr. Tarcizo Leonce
Pinheiro Cintra', com o ofício n. 2074/DG/DNP, solicitando informações acerca da
veracidade dos atestados médicos apresentados junto àquela Unidade Prisional pela
Servidora Sandra Regina de Castro, atestados cujas cópias vieram anexadas ao ofício, em
número de 22 (vinte e dois), com uma abrangência no período de 04.02.2011 a 09.03.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-44.2014.8.26.0634 -Voto no 10.691
5
Destes, 14 do Hospital São Lucas de Taubaté, 04 do Hospital Municipal Dr. José Carvalho
Florence, de São José dos Campos, 02 do Hospital Regional do Vale do Paraíba, 01 da
Clínica 'Intermédica', e 01 da Unidade médica da Prefeitura de São José dos Campos/SP.
O médico não reconhece como sendo proveniente do seu punho as assinaturas apostas nos
referidos atestados, assim como a padronização do carimbo no qual foi inserido seu nome e
CRM não condiz com o padrão utilizado pela parte em questão, o que demonstra a
falsidade dos documentos acostados ao presente boletim de ocorrência. Informa que nunca
clinicou em nenhum desses estabelecimentos de saúde cujos atestados foram expedidos
(fls. 13/14).
Oportunizada a se manifestar na fase inquisitiva, a ré Sandra
Regina Castro, aos 19.08.2014 apresentou a seguinte versão: “(...) foi paciente do Dr.
Silvio Cesar Nardi. Com relação aos atestados médicos em anexo, de fato foram
falsificados pela declarante, pois foi a própria declarante quem preencheu os atestados
médicos e falsificou a assinatura do médico. Indagada sobre onde obteve os atestados em
branco, afirma que furtou os talões de diversos hospitais quando era atendida e depois
usou as folhas para preencher em nome do Dr. Silvo Cesar Nardi. Assim agiu quando
sofria surtos psiquiátricos e não sabe dizer a quantidade de atestados médicos que furtou e
falsificou. Ainda responde por processo administrativo e atualmente esta afastada com
licença de saúde, por motivo psiquiátrico. Está acompanhada da Advogada, Dra.
Vanessa Cristina Rachid, OAB/SP 318.226 (fls. 92).
Portanto, quando da apresentação da versão ofertada em
delegacia, a ré estava acompanhada de Advogada.
Em juízo, a acusada afirmou que não se recorda dos fatos,
porque estava sob efeito de remédios.
Em juízo, colheu-se o depoimento do médico, Dr. Silvio
Cesar Nardi, que teve seu nome e carimbo utilizados indevidamente nos atestados médicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-44.2014.8.26.0634 -Voto no 10.691
6
em questão.
Narrou o referido médico, ratificando seu depoimento na fase
extrajudicial, que nunca atendeu a ré na data indicada nos documentos, os quais eram de
hospitais onde não trabalhava. Negou ser sua a assinatura, bem como negou ser seu o
carimbo, apostos nos documentos em questão.
Na fase extrajudicial, referido médico registrou o boletim de
ocorrência, apresentou o ofício recebido da Unidade Prisional e as cópias dos atestados
médicos apresentados pela acusada, para justificar faltas no serviço. E às fls. 87 prestou
detalhado depoimento, relatando que foi procurado por funcionário da Unidade Prisional,
indagando sobre atestados médicos cujas cópias lhe foram apresentadas, todos em nome de
Sandra Regina de Castro. Constatou que não tinha emitido aqueles atestados, sendo que
o carimbo e assinatura não são seus. Nunca trabalhou nos hospitais e clínicas referidos
nos atestados (Hospital São Lucas, Hospital regional, clínica particular e prontos socorros
de São José dos Campos). Esses atestados foram emitidos entre 211 e 2013, período em
que só atuou em consultório. A referida Sandra Regina de Castro foi sua paciente há
muitos anos, atendeu-a algumas vezes, porém no momento não se recorda das datas desses
atendimentos. Forneceu material para exame grafotécnico (fls. 87).
O laudo pericial, com o material fornecido pelo médico,
juntado às fls. 168/170 foi inconclusivo, e sua cópia está às fls. 191/194. Tivessem as
assinaturas partido do punho do médico, o resultado seria, de plano, positivo.
Com efeito, o convencimento firmado a partir das provas é no
sentido de que a ré praticou o crime conforme a narrativa acusatória. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de
certeza necessário à condenação.
A réu confessou a autoria delitiva apenas na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-44.2014.8.26.0634 -Voto no 10.691
7
extrajudicial, confirmando que falsificou e apresentou atestados médicos falsificados para
ver suas faltas abonadas. Tal confissão se deu na presença de sua Advogada, conforme se
vê às fls. 92.
Há de se considerar a confissão como circunstância atenuante
genérica e também como meio de prova, sobretudo quando se mostra em consonância com
o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.
Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do valor
probante da confissão:
“(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as
demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de
um juízo de certeza. A jurisprudência tem decidido que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade
com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os quais não
poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e
desde que corroborados com outros elementos de prova,
ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun.
1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora Saraiva,
17a edição, p.414).
O crime de uso de documento falso/falsificação de
documento particular foi provado não só pela confissão da ré, em delegacia, onde estava
assistida por Advogada, mas também pelo seguro relato do médico que teve o carimbo e a
assinatura falsificados.
Quanto ao alegado 'estado de necessidade', nos termos do
artigo 24, do Código Penal, cabia à ré demonstrar a presença dos requisitos legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-44.2014.8.26.0634 -Voto no 10.691
8
sobretudo o perigo atual, o que não ocorreu.
A ré é Servidora Pública Estadual e dispõe de assistência
médica dispensada a todos os Servidores, não sendo crível que precisaria fazer o que fez
para obter um tratamento médico.
Assim sendo, o caso era mesmo de condenação e a r. sentença
está bem fundamentada, tendo observado que o crime de falsificação restou absorvido pelo
de uso de documento falso, sendo a finalidade do agente a de utilizar o documento.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença fixou corretamente a pena-base no mínimo legal, 01 ano de
reclusão, e 10 dias-multa.
Na segunda fase, não foram consideradas circunstâncias
atenuantes ou agravante. Neste ponto, observa-se que, ainda que se considerasse a
confissão extrajudicial neste caso, não haveria repercussão na pena-base, nos termos da
Súmula 231, do C. STJ.
Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e de
diminuição, a pena foi tornada definitiva.
Observa-se que a r. denúncia narrou que foram quatro as
datas de uso de documentos falsos, em continuidade delitiva, e a r. sentença considerou
apenas um delito.
Não tendo havido recurso Ministerial buscando alteração, a
pena fica assim mantida, em benefício da sentenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-44.2014.8.26.0634 -Voto no 10.691
9
Diante do quantum da pena e primariedade do réu, mantenho
o regime inicial aberto fixado no r. decisum, conforme o art. 33, § 2o, alínea “c”, do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora